Tribunal: TJSP
Processo: 2047693-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Fiança arbitrada. Impossibilidade de pagamento do valor arbitrado pela hipossuficiência do paciente. Liberdade do paciente que não pode depender de sua capacidade financeira. De rigor o afastamento da fiança. Ordem concedida.